Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-60.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art. 5o, inciso I-25 – Precedentes deste E. Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001898-60.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
ADALBERTO MACHADO PEREIRA, é apelado CDHU - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa à C. Primeira Subseção de
Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-60.2019.8.26.0553 -Voto no 11.403 - LA
2
Apelação no 1001898-60.2019.8.26.0553
Apelante: Adalberto Machado Pereira
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: Santo Anastácio Vara Única
Juiz(a) de Direito: Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Voto no 11.403
COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional
Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares,
sem vinculação com matéria de competência desta Seção de
Direito Público Matéria afeta à competência da C. Primeira
Subseção de Direito Privado Inteligência da Resolução TJSP
no 623/13, art. 5o, inciso I-25 Precedentes deste E. Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A
REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.
Vistos.
A sentença de fls. 141/152, cujo relatório é o adotado,
nos autos da ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse,
ajuizada pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU em face de ADALBERTO
MACHADO PEREIRA, julgou procedente a demanda, para: (a) declarar
rescindido o contrato de financiamento de cestas de materiais de
construção e para determinar a reintegração da autora na posse do
imóvel descrito na inicial; (b) condenar o requerido ao perdimento dos
valores despendidos a título de amortização do financiamento e de
eventuais benfeitorias realizadas no imóvel”. O pedido formulado na
reconvenção foi julgado improcedente. Por fim, condenou o réu a arcar
com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-60.2019.8.26.0553 -Voto no 11.403 - LA
3
justiça.
Apela o réu às fls. 155/170, buscando a reforma do
julgado. Sustenta, preliminarmente, que a pretensão ao alegado direito
está prescrita e a ilegitimidade ativa da CDHU para propor reintegração de
posse. No mérito, alega que, em respeito ao princípio constitucional da
moradia, a reintegração não pode ser efetivada, pois reside no imóvel há
mais de vinte anos. No tocante à reconvenção, que pleiteava a
indenização
pelas
benfeitorias
necessárias,
afirma
ter ocorrido
cerceamento de defesa, sendo de rigor a anulação da sentença.
Contrarrazões da apelada às fls. 175/186, pelo não
provimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. reintegração
de posse movida pela CDHU, sociedade de economia mista, versando
sobre contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de
unidade habitacional.
A matéria aqui em discussão diz respeito a relação
contratual entre particulares, sem vinculação com normas e princípios de
Direito Público. A competência recursal, na hipótese, cabe à C. Seção de
Direito Privado, por sua Primeira Subseção, a teor do art. 5o, inciso I,
subinciso I-25, da Resolução TJSP no 623, de 2013, in verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-60.2019.8.26.0553 -Voto no 11.403 - LA
4
que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos; (Redação dada
pela Resolução no 813/19)”.
Consigne-se, ainda, que “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” e que “a competência em razão
da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie
de processo ou tipo de procedimento” (arts. 103 e 104, ambos do
Regimento Interno desta Corte).
Assim se tem julgado no E. Órgão Especial deste Tribunal:
“I. Conflito de competência. Agravo de Instrumento interposto em
face de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido
de denunciação à lide formulado pelo Município de Taquaral.
Autores cessionários e promitentes compradores de imóvel a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU. Mau cumprimento do contrato. Agravante que
pleiteia denunciação da construtora à lide. II. Nos termos da
Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, é de competência das 1a
a 10a Câmaras de Direito Privado o julgamento de matéria relativa
a 'ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos,
bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos' (artigo 5o, inciso I, item I.25).
Precedentes deste Órgão Especial. III. Conflito julgado procedente
para fixar a competência da Câmara suscitada, a 1a Câmara de
Direito Privado.” (TJSP, Órgão Especial, Conflito de competência no
0032924-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI, j. em
28.11.2018).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -CONTRATO
FIRMADO ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (COHAB) E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-60.2019.8.26.0553 -Voto no 11.403 - LA
5
PARTICULARES - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO -
Pretensão da COHAB/Bauru de rescindir contrato de compra e
venda de imóvel em razão de inadimplemento dos contratantes -
Contrato que não se caracteriza como contrato administrativo - É
inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da Seção
de Direito Privado para o julgamento de ações que versam
exclusivamente sobre interesses privados - Matéria não afeta ao
Direito Público - A competência para processar e julgar recursos
interpostos nos autos de ação de compra e venda de coisa imóvel,
estritamente submetido ao regime de direito privado, é de uma das
Câmaras de Seção de Direito Privado I deste Eg. Tribunal de Justiça,
consoante inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no
623/2013 -Precedentes do TJ/SP, inclusive do Egrégio Órgão
Especial. Recurso não conhecido, com determinação.” (TJSP, 4a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0009436-15.2010.8.26.0072, j. 04.02.2019, Rel. Des. PAULO
BARCELLOS GATTI).
E, ainda, precedente desta C. Câmara:
“Ação de Rescisão Contratual c.c Perdas e Danos. COHAB-SP.
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Lide que
versa relação contratual mantida entre particulares, sem vinculação
com matéria da competência desta Seção de Direito Público.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido,
determinando-se
a
redistribuição dos autos à Colenda Primeira Subseção de Direito
Privado.” (Apelação no 0046807-43.2012.8.26.0007, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. 29.05.2019).

Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à C. Primeira Subseção de Direito
Privado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001898-60.2019.8.26.0553 -Voto no 11.403 - LA
6
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)